Tribunal: TRF3
Processo: 5002207-30.2021.4.03.6110
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
467/533)

5002207-30.2021.4.03.6110

DJEN Data: 21/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5002207-30.2021.4.03.6110

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: LAERCIO BATISTA BRISOLA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - 3a VARA FEDERAL

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. USO DE EPI. TEMA 555/STF. TEMA 1090/STJ. EXPOSIÇÃO PERMANENTE. PRÉVIO CUSTEIO. TRABALHADOR RURAL. PERÍODO DE ENQUADRAMENTO LEGAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RECONHECIMENTO. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DIB. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

1. Valor da condenação inferior a 1.000 salários mínimos. Remessa necessária não conhecida.

2. Preliminar rejeitada. Suficiência da documentação acostada aos autos para o julgamento da controvérsia.

3. São requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 52 e 142 da Lei 8.213/91, a carência e o recolhimento de contribuições, ressaltando-se que o tempo de serviço prestado anteriormente à Emenda Constitucional 20/98 equivale a tempo de contribuição, a teor do seu art. 4o.

4. Após a edição da EC 103/2019 houve substancial alteração na redação do § 7.o do art. 201 da Constituição Federal, para a obtenção da aposentadoria voluntária do segurado vinculado ao Regime Geral da Previdência Social. Criação de quatro regras de transição (arts. 15 a 17 e 20) para os segurados que, na data de sua entrada em vigor (13/11/2019), já se encontravam filiados ao RGPS.

5. A Emenda Constitucional no 103/2019 alterou profundamente os critérios para concessão da aposentadoria especial com a reintrodução do critério etário como exigência e modificando a forma de cálculo do benefício.

6. Deve ser observada a legislação vigente à época da prestação do trabalho para o reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado e os meios de sua demonstração (“tempus regit actum”).

7. A especialidade do tempo de trabalho é reconhecida por mero enquadramento legal da atividade profissional (até 28/04/95); por meio da confecção de informativos/formulários ou laudo técnico (no período de 29/04/95 a 31/12/2003); a partir de 01/01/2004 por Perfil Profissiográfico Previdenciário, preenchido e emitido na forma estabelecida pela IN INSS 99/2003 (art. 58 da Lei 8.213/91, na redação dada pelas Leis 9.528/97 e 9.732/98, c/c IN INSS 128/28.03.2022, art. 274).

8. Para o agente ruído, considera-se especial a atividade desenvolvida acima do limite de 80 dB até 05/03/1997, quando foi editado o Decreto no 2.172/97, a partir de então deve-se considerar especial a atividade desenvolvida acima de 90 dB. A partir da edição do Decreto no 4882 em 18/11/2003, o limite passou a ser de 85 dB.

9. O uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI para o agente nocivo ruído, desde que em níveis acima dos limites legais, não descaracteriza o tempo de serviço especial.

10. Necessária a comprovação da eliminação ou neutralização dos riscos para que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) seja considerado eficaz, de forma inequívoca, conforme estabelecido pela IN INSS 128/2022, art. 291. Em caso de divergência ou dúvida quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor, em observância ao standard probatório rebaixado, conforme orientação estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal (Tema 1090/STJ, Tema 555/STF).

11. Em nenhum momento a legislação de regência do período anterior a abril de 1995 faz referência ou exigência que o trabalho rural seja prestado a empregador "empresa". O anexo do Decreto no 53.831/64 faz referência a "ocupações" da área da agricultura, referindo-se, tão-somente, a "trabalhadores na agropecuária". Possibilidade de reconhecimento da especialidade do trabalho rural no período de enquadramento.

12. Possível o reconhecimento da atividade especial em razão da exposição à vibração de corpo inteiro (VCI), se superado o limite legal de 0,63 m/s2 para atividades desempenhadas até 12/08/2014 e de 1,1 m/s2 para atividades exercidas a partir de 13/08/2014 (Instrução Normativa INSS/PRES no 45/2010, Portaria MTE n.o 1.297/13.08.2014, Norma ISO no 2.631/85).

13. Inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa/nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, pois o empregado não pode ser por isso prejudicado.

14. Reconhecidas as atividades especiais, deve o INSS proceder ao recálculo da renda mensal inicial (RMI) do benefício da parte autora, com a conversão da aposentadoria por tempo de serviço em aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91.

15. DIB na data do pedido administrativo de revisão. Tema 1.124/STJ.

16. Juros e correção monetária. Aplicação dos índices previstos no capítulo 4.3, do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

17. Honorários de advogado fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC), aplicada a Súmula 111/STJ (Tema 1105/STJ).

Remessa necessária não conhecida. Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5002207-30.2021.4.03.6110

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: LAERCIO BATISTA BRISOLA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - 3a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de ação em que se pleiteia a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de período(s) laborado(s) em atividades especiais, com pedido subsidiário de revisão da RMI do benefício.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar ao INSS a averbação do tempo especial para conversão em tempo comum dos períodos de 01.06.80 a 31.05.85 e 01.11.85 a 03.02.92 - Agro Pecuária Bonfiglioli S/A; e a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do autor - 42/166.461.906-0 desde a DER. Quanto à correção monetária, deverá ser observado o decidido no RE 870.947/SE, pelo E. STF, ou seja, de que é indevida a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período anterior à expedição do precatório. Determinou, ainda, que para corrigir os atrasados devidos deverá ser aplicado o INPC. No tocante aos juros moratórios, estes incidem a partir da citação, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano até 11/01/2003, nos termos do artigo 1.062 do Código Civil, sendo que a partir dessa data são devidos à taxa de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, e artigo 161, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional; e, a partir de 30/06/2009, incidirão de uma única vez e pelo mesmo percentual aplicado à caderneta de poupança (0,5%), consoante o preconizado pela Lei 11.960/2009, em seu art. 5o. A partir de 09/12/2021 deverá ser usada exclusivamente o índice da taxa referencial do Sistema especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme disposto pela EC 113/21 que, em seu artigo 3o, dispôs que para fins de atualização monetária, de remuneração de capital e de compensação da mora, inclusive de precatório, haverá a incidência, uma única vez, da referida taxa e, em todo caso, deverá ser observada a prescrição quinquenal. Ambas as partes foram condenadas ao pagamento dos honorários de advogado da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, considerado como termo final desta a data da sentença, nos termos da Súmula no 111 do C. STJ.

Sentença submetida ao reexame necessário.

Apela a parte autora arguindo ter ocorrido o cerceamento de defesa, postulando pela conversão do julgamento em diligência para a realização de prova pericial ou seja aceito laudo paradigma para comprovação da especialidade de 17/11/1977 a 31/05/1980 e 14/05/2001 a 14/02/2014. Requer a condenação na aposentadoria especial, desde a DER, fixado o termo inicial dos efeitos financeiros de acordo com o Tema 1124/STJ, além do pagamento de honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer a aplicação da tese firmada no Tema 629/STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do(s) recurso(s).

Embora não seja possível, de plano, aferir-se o valor exato da condenação, pode-se concluir, pelo termo inicial do benefício, seu valor aproximado e a data da sentença, que o valor total da condenação será inferior à importância de 1.000 (mil) salários mínimos estabelecida no inciso I do §3o do art. 496 do CPC/15.

Afinal, o valor que superaria a remessa oficial é equivalente a 14 anos de benefícios calculados no valor máximo, o que certamente não será o caso dos autos.

Assim, é nítida a inadmissibilidade, na hipótese em tela, da remessa necessária, pelo que não conheço da remessa necessária.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da controvérsia, o que será apreciado no mérito, que será examinado adiante.

Aposentadoria Especial

A aposentadoria por tempo de serviço especial teve assento primeiro no artigo 31 da Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960, Lei Orgânica da Previdência Social - LOPS, que estabeleceu que seria concedida ao segurado que, contando no mínimo 50 (cinquenta) anos de idade e 15 (quinze) anos de contribuições, tivesse trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, em serviços que, para esse efeito, fossem considerados penosos, insalubres ou perigosos, por Decreto do Poder Executivo.

Prevê ainda o artigo 162 da LOPS o reconhecimento de atividade especial prestada em data anterior à sua edição, na hipótese de seu cômputo ser mais benéfico ao segurado.

Como assentado pelas Cortes Superiores "tal hipótese, apesar de similar, não se confunde com a questão da legislação aplicável ao caso de concessão de aposentadoria, tampouco com aquela que diz respeito à possibilidade de aplicação retroativa da lei nova que estabeleça restrição ao cômputo do tempo de serviço. (...) Interpretação diversa levaria à conclusão de que o segurado, sujeito a condições insalubres de trabalho, só teria direito à aposentadoria especial após 15, 20 e 25 anos de trabalho exercida depois da Lei no 3.807/60, desconsiderando, portanto, todo o período de labor, também exercido em tal situação, porém em data anterior à lei de regência." (Ag Rg no REsp no 1015694, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza Assis de Moura, DJe 01/02/2011)

Essa norma foi expressamente revogada pela Lei no 5.890, de 8 de junho de 1973, que passou a discipliná-la no artigo 9o, alterando, em efeitos práticos, apenas o período de carência de 15 (quinze) anos para 5 (cinco) anos de contribuição, mantendo no mais a redação original.

Sobreveio, então, o Decreto no 83.080, de 24 de janeiro de 1979, reclassificando as atividades profissionais segundo os agentes nocivos e os grupos profissionais tidos por perigosos, insalubres ou penosos, com os respectivos tempos mínimos de trabalho.

Importante ressaltar que os Decretos nos. 53.831/64 e 83.080/79 tiveram vigências simultâneas, de modo que, conforme reiteradamente decidido pelo C. STJ, havendo colisão entre as mencionadas normas, prevalece a mais favorável ao segurado. (REsp no 412351, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 21/10/2003, DJ 17/11/2003, pág. 355)

As atividades insalubres previstas nas aludidas normas são meramente exemplificativas, podendo outras funções serem assim reconhecidas, desde que haja similitude em relação àquelas legalmente estatuídas ou, ainda, mediante laudo técnico-pericial demonstrativo da nocividade da ocupação exercida. Nesse sentido, o verbete 198 da Súmula do TFR.

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a matéria passou a ser prevista no inciso II do artigo 202 e disciplinada no artigo 57 da Lei no 8.213/91, cuja redação original previa que o benefício de aposentadoria especial seria devido ao segurado que, após cumprir a carência exigida, tivesse trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, sujeito a condições especiais que prejudicassem a saúde ou a integridade física, restando assegurada, ainda, a conversão do período trabalhado no exercício de atividades danosas em tempo de contribuição comum (§3o).

Em seguida, foi editada a Lei no 9.032/95, alterando o artigo 57 da Lei no 8.213/91, dispondo que a partir desse momento não basta mais o mero enquadramento da atividade exercida pelo segurado na categoria profissional considerada especial, passando a ser exigida a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.

A Emenda Constitucional no 103/2019 alterou profundamente os critérios para concessão da aposentadoria especial.

As alterações mais significativas foram a reintrodução do critério etário como exigência e modificando a forma de cálculo do benefício:

“Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20 (vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.

§ 1o Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos §§ 1o e 8o do art. 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria:

I – aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos:

a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição;

(...)

Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.

(...)

§ 2o O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1o, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição nos casos:

(...)

IV - do § 2o do art. 19 e do § 2o do art. 21, ressalvado o disposto no § 5o deste artigo.

(...)

§ 5o O acréscimo a que se refere o caput do § 2o será aplicado para cada ano que exceder 15 (quinze) anos de tempo de contribuição para os segurados de que tratam a alínea "a" do inciso I do § 1o do art. 19 e o inciso I do art. 21 e para as mulheres filiadas ao Regime Geral de Previdência Social”.

Da mesma forma que na aposentadoria por tempo de contribuição, o art. 21 estabelece a regra de transição a ser observada para a concessão da aposentadoria especial aos segurados que tenham se filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data da entrada em vigor da referida emenda.

Há necessidade de que o total da soma resultante da idade e do tempo de contribuição corresponda a 66 pontos para a atividade especial de 15 anos, 76 pontos para a atividade especial de 20 anos e a 86 pontos para a atividade especial de 25 anos.

Por fim, dentre as alterações promovidas pela EC no 103/2019, destaca-se a vedação da conversão em comum de tempo de serviço especial realizado após a sua entrada em vigor (art. 25, §2o).

Da vedação prevista no art. 57, § 8o, da Lei 8.213/91

O Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 709 de repercussão geral (RE no 791.961-PR, j.08.06.2020), em que se discute, à luz dos arts. 5o, XIII; 7o, XXXIII, e 201, § 1o, da Constituição Federal, a constitucionalidade do § 8o do art. 57 da Lei 8.213/1991, que veda a percepção do benefício da aposentadoria especial pelo segurado que continuar exercendo atividade ou operação nociva à saúde ou à integridade física, firmou a seguinte tese: “I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o benefício previdenciário em questão”.

Em 24.02.2021, o Pleno do STF, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, para: “a) esclarecer que não há falar em inconstitucionalidade do § 8o do art. 57 da Lei no 8.213/91, em razão da alegada ausência dos requisitos autorizadores da edição da Medida Provisória que o originou, pois referida MP foi editada com a finalidade de se promoverem ajustes necessários na Previdência Social à época, cumprindo, portanto, as exigências devidas; b) alterar a redação da tese de repercussão geral fixada, para evitar qualquer contradição entre os termos utilizados no acórdão ora embargado, devendo ficar assim redigida: “4. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão.’”; c) modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar os segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data deste julgamento; e d) declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé, por força de decisão judicial ou administrativa, até a proclamação do resultado deste julgamento, nos termos do voto do Relator.”

Em 04.10.2021, o Pleno retomou a análise da matéria em sede de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal para modular os efeitos, excepcionalmente e temporalmente, da incidência do acórdão, no tocante aos profissionais de saúde constantes do rol do art. 3o-J da Lei no 13.979/2020, e que estejam trabalhando diretamente no combate à pandemia do COVID-19, ou prestando serviços de atendimento a pessoas atingidas pela doença em hospitais ou instituições congêneres, públicos ou privados, ficando suspensos os efeitos do acórdão proferido nos autos, enquanto estiver vigente a referida lei, que dispõe sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do vírus SARS-COV2, rejeitando os aclaratórios opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios, Derivados de Petróleo e Combustíveis de Santos e Região.

Depreende-se assim, que o exercício da atividade especial pelo segurado durante o trâmite do processo administrativo ou judicial, seja de concessão ou de revisão, não altera o seu direito à percepção do benefício e dos efeitos financeiros decorrentes. Apenas com a implantação efetiva do benefício é que se lhe aplica a vedação do § 8o do art. 57 da Lei 8.213/1991, cabendo ao INSS, dentro das suas atribuições, fiscalizar o afastamento do segurado das atividades a partir de então.

Comprovação da atividade especial

O reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado e a forma da sua demonstração devem observar a legislação vigente à época da prestação do trabalho (“tempus regit actum”), conforme jurisprudência pacificada da matéria (STJ - Pet 9.194/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 03/06/2014).

A teor do art. 58 da Lei 8.213/91, na redação dada pelas Leis 9.528/97 e 9.732/98, “a relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.” (caput); “a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.” (§1o); “do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.” (§2o); “a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei.” (§3o); “a empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.” (§4o)

Nos termos da Súmula no 68 da TNU, “o laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.” A extemporaneidade do documento comprobatório das condições especiais de trabalho não prejudica o seu reconhecimento como tal, "pois a situação em época remota era pior ou ao menos igual a constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica." (Des. Fed. Fausto De Sanctis, AC no 2012.61.04.004291-4, j. 07/05/2014); “inexiste exigência legal de contemporaneidade dos documentos técnicos que comprovam o exercício de labor especial” (8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008647-15.2021.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 09/08/2022, DJEN DATA: 12/08/2022).

Para períodos laborados até 28/04/95, admite-se o enquadramento legal da atividade especial por categoria profissional do segurado, observada a classificação prevista nos Anexos dos Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, mediante a apresentação de CTPS, formulários SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030, laudo técnico (LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho) ou PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário (IN INSS 128/28.03.2022, art. 274, I).

Para períodos compreendidos de 29/04/95 (data da publicação da Lei 9.032/95) a 31/12/2003, o reconhecimento da atividade especial exige a comprovação da exposição, de forma habitual e permanente, a agente nocivo durante o labor, mediante a apresentação de formulários SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030, laudo técnico ou PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário (IN INSS 128/28.03.2022, art. 274, II e III).

A partir de 01/01/2004, o labor em condições especiais deve ser comprovado exclusivamente por PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário (art. 274, IV, IN INSS 128/28.03.2022), preenchido e emitido na forma estabelecida pela IN INSS 99/2003.

Dispõe o art. 148, caput e §§ 9o e 14, da IN 99/2003 que: “A partir de 1o de janeiro de 2004, a empresa ou equiparada à empresa deverá elaborar PPP, conforme Anexo XV, de forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, ainda que não presentes os requisitos para a concessão desse benefício, seja pela eficácia dos equipamentos de proteção ,coletivos ou individuais, seja por não se caracterizar a permanência.”; §9o. O PPP deverá ser assinado por representante legal da empresa, com poderes específicos outorgados por procuração, contendo a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica”; “§14. O PPP substitui o formulário para comprovação da efetiva exposição dos segurados aos agentes nocivos para fins de requerimento da aposentadoria especial, a partir de 1o de janeiro de 2004, conforme determinado pelo parágrafo 2o do artigo 68 do RPS, alterado pelo Decreto no 4.032, de 2001.”

Assim, a partir de 01/01/2004, o PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário, instituído pela Lei 9.528/97, passou a ser o documento comprobatório da atividade especial (art. 68, §3o, Decreto 3.048/99), em substituição aos antigos formulários, emitido pela empresa empregadora ou a ela equiparada, devendo ser preenchido na forma determinada pelo art. 148, §9o, IN 99/2003, com indicação do responsável técnico pelos registros ambientais. Nesse sentido, o julgado desta E. Sétima Turma, de minha relatoria: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5077649-67.2024.4.03.9999, julgado em 07/03/2025, DJEN DATA: 17/03/2025.

Ruído

O Decreto no 53.831/64 considerava insalubre o labor desempenhado com exposição permanente a ruído acima de 80 dB; já o Decreto no 83.080/79 fixava a pressão sonora em 90 dB. Na medida em que as normas tiveram vigência simultânea, prevalece a disposição mais favorável ao segurado (80 dB).

Com a edição do Decreto no 2.172/97, a intensidade de ruído considerada para fins de reconhecimento de insalubridade foi elevada para 90 dB, mas, em 2003, essa medida foi reduzida para 85 dB, por meio do Decreto no 4.882, de 18 de novembro de 2003.

Até 09 de outubro de 2013, os Tribunais adota Súmula no 32 da TNU. Contudo, esta Súmula foi cancelada em decorrência do julgamento da PET 9059 pelo E. Superior Tribunal de Justiça (Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 28/08/2013, DJe 09/09/2013), cujo entendimento foi sufragado no julgamento do REsp 1398260/PR (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014), sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 694/STJ).

Em relação ao agente ruído, vigora o princípio do tempus regit actum. Considera-se especial a atividade desenvolvida acima do limite de 80 dB até 05/03/1997, quando foi editado o Decreto no 2.172/97, a partir de então deve-se considerar especial a atividade desenvolvida acima de 90 dB até 18/11/2003, quando foi editado o Decreto no 4882/2003. A partir de 19/11/2003 o limite passou a ser de 85 dB.

É corrente em nossos tribunais a tese de que sempre se exigiu laudo técnico para comprovar a exposição do trabalhador aos agentes físicos ruído e calor em níveis superiores aos limites máximos de tolerância. Entretanto, essa afirmação deve ser compreendida, não na literalidade, mas no sentido de ser necessário o atesto efetivo e seguro dos níveis de intensidade dos agentes nocivos a que o trabalhador esteve exposto durante sua jornada laboral.

A legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia. Neste sentido: ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5256548-29.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 18/08/2020, Intimação via sistema DATA: 21/08/2020.

Na sessão de julgamento de 08/02/2017, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 1083), o STJ estabeleceu a tese de que o exercício de atividades sob condições especiais pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido através do Nível de Exposição Normalizado (NEN), que indica a média ponderada de ruído. Na ausência deste, deverá ser adotado o critério de nível máximo (pico) de ruído, desde que comprovada a habitualidade e permanência da exposição, através de perícia judicial.

Contudo, acerca da habitualidade e permanência da exposição ao agente ruído, entendo aplicável à hipótese a norma prevista no artigo 375 do CPC/2015, considerando que o cotejo das provas carreadas aos autos, em especial as descrições das atividades desenvolvidas pelo segurado, permite concluir que o segurado ficava habitual e permanentemente exposto ao agente nocivo indicado nos formulários previdenciários/PPP durante a jornada de trabalho, não se fazendo necessário, portanto, a conversão do feito em diligência para a produção de laudo pericial, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais.

Saliente-se que de acordo com o definido pelo C. STJ a informação de inserção do NEN, no PPP ou LTCAT, somente tornou-se exigível a partir da edição do Decreto 4.882/2003.

Uso de equipamento de proteção individual - EPI, como fator de descaracterização do tempo de serviço especial

A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE no 664.335 (tema 555/STF), da relatoria do E. Ministro Luiz Fux, com reconhecimento de repercussão geral, na data de 04.12.2014, em que restou decidido que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional ao reconhecimento das atividades especiais.

Restou assentado também que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

O fato de a empresa fornecer equipamento de proteção individual - EPI para neutralização dos agentes agressivos não afasta, por si só, a contagem do tempo especial, pois cada caso deve ser examinado em suas peculiaridades, comprovando-se a real efetividade do aparelho e o uso permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.889.768/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 10/12/2021; REsp n. 1.800.908/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 22/5/2019; REsp 1428183/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, DJe 06/03/2014).

Ainda, conforme a jurisprudência citada, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em níveis acima dos limites legais, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Registre-se, a propósito, a tese firmada no julgamento do tema 1.090/STJ (REsp n. 2.080.584/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025):

“I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

Portanto a indicação no PPP de uso de EPI eficaz descaracteriza, em tese, o tempo especial, ressalvadas, no entanto, as hipóteses excepcionais, como à exposição ao agente ruído, para a qual o C. STF consolidou o entendimento acerca da inexistência de proteção totalmente eficaz para sujeição ao ruído excessivo (tema 555/STF).

No mais, o E. STJ ratificou o entendimento anteriormente firmado no tema 213 TNU, no sentido de que cabe ao segurado impugnar a informação de eficácia do EPI presente no PPP, mediante a comprovação da(o) ausência de adequação ao risco da atividade, inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade, descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização, ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação, ou qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI, sendo que na dúvida sobre a real eficácia do EPI, deve ser reconhecida a atividade especial em favor do segurado.

Nesse particular, observe-se o quanto disposto no art. 291 da Instrução Normativa 128/2022 do INSS, in verbis:

“Art. 291. Somente será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Individual - EPI em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3 de dezembro de 1998, data da publicação da Medida Provisória no 1.729, convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998, e desde que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR-06 do MTE, havendo ainda necessidade de que seja assegurada e devidamente registrada pela empresa, no PPP, a observância:

I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização.

Parágrafo único. Entende-se como prova incontestável de eliminação ou neutralização dos riscos pelo uso de EPI, citado no Parecer CONJUR/MPS/No 616/2010, de 23 de dezembro de 2010, o cumprimento do disposto neste artigo.”

Portanto, é imperativo comprovar a eliminação ou neutralização dos riscos para que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) seja considerado eficaz, de forma inequívoca, em conformidade com os requisitos estabelecidos pela administração previdenciária. Em caso de divergência ou dúvida quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor, em observância ao standard probatório rebaixado, conforme orientação estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4 /12/2014).

Agentes químicos

Considera-se especial o labor desempenhado de forma habitual e permanente com exposição a agentes químicos, conforme previsto na legislação previdenciária, entre eles:

- Hidrocarbonetos e derivados e outros tóxicos inorgânicos - no item 1.2.11 do Quadro do Decreto no 53.831/64; nos itens 1.2.10 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e do Anexo IV, do Decreto no 3.048/99;

- Poeiras minerais - no item 1.2.10 do Decreto 53.831/64, item 1.2.12 do Quadro I, do Decreto no 83.080/79, e do Anexo IV, do Decreto no 3.048/99;

- Fumos metálicos - no item 1.2.9 do Decreto 53.831/64;

- Agentes cancerígenos previstos no Anexo IV, do Decreto no 3.048/99.

Consoante estabelecido no Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agentes químicos tem sua intensidade aferida a partir de análise qualitativa ou quantitativa.

Quanto aos agentes hidrocarbonetos e derivados e outros tóxicos inorgânicos, em que a análise é qualitativa, prescinde, portanto, de quantificação da concentração da substância para caracterização da especialidade da atividade, bastando a comprovação do contato físico com o agente nocivo durante o labor.

Neste sentido: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5287730-33.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 13/12/2022, Intimação via sistema DATA: 15/12/2022.

No que tange aos agentes químicos sujeitos à análise quantitativa, o reconhecimento da especialidade depende de sua quantificação, nos termos do Anexo IV da Decreto no 3.048, de 1999.

Vale dizer que a exposição aos agentes cancerígenos prescinde de análise qualitativa ou quantitativa para configurar condição especial de trabalho, vez que a substância integra o rol de agentes cancerígenos, cujo risco potencial de agressão à saúde, impõe o reconhecimento da insalubridade (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000745-28.2019.4.03.6136, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 16/12/2022, Intimação via sistema DATA: 28/12/2022).

A partir da vigência da Lei n.o 9.732/98, exigiu-se a elaboração de laudo técnico dispondo sobre a existência e utilização de tecnologia de proteção coletiva ou individual, passível de diminuir a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

Assim, a partir de 14/12/1998 o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição ao agente nocivo durante o labor; se o uso de EPI for capaz de neutralizar a nocividade do agente, não haverá respaldo legal à percepção da aposentadoria especial.

No julgamento do ARE 664.335/SC com repercussão geral (Relator Ministro Luiz Fux, DJe 12/2/2015), o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que (I) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (II) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (III) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

Consoante jurisprudência desta Corte, a ausência da informação da habitualidade e permanência no PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) não impede o reconhecimento da especialidade, porquanto o PPP é formulário padronizado pelo próprio INSS, a teor do § 1o do artigo 58 da Lei 8.213/91, sendo de competência da autarquia a adoção de medidas para reduzir as imprecisões no preenchimento do PPP pelo empregador; como os PPPs não apresentam campo específico para indicação de configuração de habitualidade e permanência da exposição ao agente, o ônus de provar a ausência desses requisitos é do INSS (AR 5009211-23.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Relator Desembargador Federal Luiz Stefanini, e-DJF3 1 7/5/2020).

Não se desconhece o julgamento do Tema 298 da TNU, no qual houve a deliberação no sentido de que a indicação genérica de exposição a agentes químicos “hidrocarbonetos” e “óleos e graxas” não é suficiente para caracterizar a especialidade da atividade.

No entanto, remanesce dissenso na jurisprudência desta Corte acerca da matéria, assim, compartilho o entendimento no sentido de que “óleos e graxas” utilizados nos processos industriais são enquadrados como hidrocarbonetos derivados do petróleo, substâncias tidas, inclusive, como potencialmente cancerígenas (Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n. 9/2014 – LINACH).

Anoto que o Anexo no 13 da NR-15, traz como hipótese de insalubridade de grau máximo o exercício de atividade profissional com a manipulação de óleos minerais, tendo em vista a exposição a substâncias que contêm hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, restando caracterizada a nocividade para fins de enquadramento especial.

Nesse sentido os seguintes julgados: TRF3, 9a Turma, ApCiv – APELAÇÃO CÍVEL - 5000088-03.2020.4.03.6120, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 19/04/2023, DJEN DATA: 26/04/2023; AC 5004102-82.2019.4.03.6114, Relator Desembargador Federal Toru Yamamoto, 7a Turma, Intimação via sistema em 29/4/2022; APELREEX no 0000858-22.2013.4.03.6122, Décima Turma, Rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v.u., j. 19/04/16, DJe 27/04/16.

Trabalhador rural em período de enquadramento

Cabe tecer algumas considerações a respeito da especialidade do trabalho do rurícola no período de enquadramento legal.

Embora já tenha proferido decisões e acompanhado votos em sentido diverso, refletindo melhor sobre o assunto, concluí por solução diversa da adotada anteriormente.

As atividades de caráter rural desempenhadas em estabelecimentos voltados à agropecuária, assim como em empresas agroindustrial ou agrocomercial inserem-se na rubrica "trabalhadores da agropecuária", devendo ser reconhecidas como especiais por enquadramento legal no item 2.2.1 do Decreto n° 53.831/64, o que é permitido até 28/04/95, a teor da Lei n° 9.032/95.

Importa esclarecer que, por se tratar de enquadramento por categoria profissional, basta a comprovação de que o labor tenha sido exercido em estabelecimento agropecuário, agroindustrial ou agrocomercial, não se exigindo a prática concomitante da agricultura e da pecuária para fins de cômputo diferenciado de tempo de serviço.

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal no 0509377-10.2008.4.05.8300, firmou entendimento de que “a expressão trabalhadores na agropecuária, contida no item 2.2.1 do anexo do Decreto n. 53.831/94, também se aplica aos trabalhadores que exercem atividades exclusivamente na agricultura como empregados em empresas agroindustriais e agrocomerciais, fazendo jus os empregados de tais empresas ao cômputo de suas atividades como tempo de serviço especial.”

Verifico, ainda, que o Conselho de Recursos da Previdência Social editou o Enunciado no 33, in verbis: "Para os efeitos de reconhecimento de tempo especial, o enquadramento do tempo de atividade do trabalhador rural, segurado empregado, sob o código 2.2.1 do Quadro anexo ao Decreto n° 53.831, de 25 de março de 1964, é possível quando o regime de vinculação for o da Previdência Social Urbana, e não o da Previdência Rural (PRORURAL), para os períodos anteriores à unificação de ambos os regimes pela Lei n° 8.213, de 1991, e aplica-se ao tempo de atividade rural exercido até 28 de abril de 1995, independentemente de ter sido prestado exclusivamente na lavoura ou na pecuária."

Assentada a especialidade do labor rural prestado para empresa agropecuária, agroindustrial ou agrocomercial neste período de enquadramento legal, não se identifica qual a diferença, qual o discrímen que justifique o não reconhecimento da especialidade do labor rural prestado por empregado a terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, onde a atividade preponderante é a rural, como Fazendas e Sítios, em que o labor era igualmente ou até mais pesado e nocivo que o prestado a empresas deste ramo. Neste sentido, 8a Turma, Rel. Des. Federal Newton de Lucca, AC no 0000713-62.2019.4.03.9999, j. 28.01.2019.

Aliás, em nenhum momento a legislação de regência do período anterior a abril de 1995 faz referência ou exigência que o trabalho rural seja prestado a empregador "empresa". O anexo do Decreto no 53.831/64 faz referência a "ocupações" da área da agricultura, referindo-se, tão-somente, a "trabalhadores na agropecuária".

Vibração de corpo inteiro (VCI)

Recentemente, diversos argumentos me fazem reconsiderar meu posicionamento, no sentido de reconhecer a VCI – Vibração de Corpo Inteiro como agente insalubre, pelo que passo a expor:

A princípio, a exposição à vibração de corpo inteiro, no exercício da função de motorista de ônibus, não caracterizaria a atividade especial, ante a ausência de preceito legal prevendo tal hipótese. Para o enquadramento da atividade especial em razão de agente nocivo vibração entende-se, em regra, que seria necessária a realização de trabalhos "com perfuratrizes e marteletes pneumáticos", nos termos do código 1.1.5 do Decreto n° 53.831/64, código 1.1.4 do Decreto n° 83.080/79, código 2.0.2 do Decreto n° 2.172/97 e código 2.0.2 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, o que não é o caso dos autos.

Todavia, me parece ser possível o reconhecimento da especialidade sob pena de violação ao princípio da igualdade nestes casos específicos de motoristas de ônibus, ante a expressa conceituação de “exposição a níveis de aceleração” que, a meu ver, conduzem à vibração de corpo inteiro, desde que comprovada a exposição dos segurados aos níveis de aceleração superiores aos previstos pela Instrução Normativa INSS/PRES no 45/2010 - publicada no DOU de 11/08/2010.

Tal normativa dispõe que a comprovação da vibração no corpo inteiro (VCI) e acima dos limites legalmente admitidos justifica a contagem de tempo especial para fins previdenciários, in verbis:

Art. 242. A exposição ocupacional a vibrações localizadas ou no corpo inteiro dará ensejo à aposentadoria especial quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para Normalização - ISSO, em suas Normas ISSO no 2.631 e ISSO/DIS no 5.349, respeitando-se as metodologias e os procedimentos de avaliação que elas autorizam.

Tais limites são elencados no item 2.2 do Anexo VIII da NR-15:

2.2. Caracteriza-se a condição insalubre caso sejam superados quaisquer dos limites de exposição ocupacional diária a VCI:

a) valor da aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 1,1 m/s2;

b) valor da dose de vibração resultante (VDVR) de 21,0 m/s1,75.

Vale dizer que, posteriormente, a Instrução Normativa no 77, de 21/01/2015, veio esclarecer ainda mais, notadamente em períodos anteriores, os níveis de tolerância a serem considerados para a caracterização da especialidade nos casos de exposição a vibrações:

Art. 283. A exposição ocupacional a vibrações localizadas ou no corpo inteiro dará ensejo à caracterização de período especial quanto:

I – até 5 de março de 1997, véspera da publicação do Decreto no 2.172, de 5 de março de 1997, de forma qualitativa em conformidade com o código 1.0.0 do quadro anexo aos Decretos no 53.831, de 25 de março de 1964 ou Código 1.0.0 do Anexo I do Decreto no 83.080, de 1979, por presunção de exposição;

II – a partir de 6 de março de 1997, quando foram ultrapassados os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para Normalização – ISO, em suas Normas ISO no 2.631 e ISO/DIS no 5.349, respeitando-se as metodologias e os procedimentos de avaliação que delas autorizam; e

III – a partir de 13 de agosto de 2014, para o agente físico vibração, quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos no anexo 8 da NR-15 do TEM, sendo avaliado segundo as metodologias e os procedimentos adotados pelas NHO-09 e NHO-10 da FUNDACENTRO, sendo facultado à empresa a sua utilização a partir de 10 de setembro de 2012, data da publicação das referidas normas.

Ademais, no período a partir de 06 de março de 1997, não obstante a normativa remeta os limites à Norma ISO no 2631, tal Norma não traz em si limites de tolerância claros que permitam a aferição do agente agressivo. Por essa razão, a jurisprudência convencionou fixar o limite de 0,63m/s2, que passou a ser utilizado a partir de diversos estudos técnicos.

A partir de 13 de agosto de 2014, o limite passou a ser de 1,1m/s2, conforme procedimento estabelecido na NHO-09 e NHO-10 da FUNDACENTRO.

Nesse sentido, é a jurisprudência da 8a Turma desta Corte Regional:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRELIMINAR REJEITADA. LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO. ATIVIDADE ESPECIAL PARCIALMENTE COMPROVADA. APELAÇÕES DO INSS E DA PARTE AUTORA IMPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

(...) 4. Consigno que nos períodos de 08/06/1991 a 15/12/2003, 02/02/2004 a 31/08/2011 o autor prestou serviços de cobrador de ônibus e de 01/09/2011 a 18/04/2019 como motorista.

5. No período de 08/06/1991 a 28/04/1995, o autor faz jus ao reconhecimento do tempo especial com base na categoria profissional, nos termos do código 2.4.4 do Anexo III do Decreto n. 53.831/64.

6. Quanto ao período posterior a 28/04/1995, não se mostra mais possível o reconhecimento da atividade especial com base apenas na categoria profissional, sendo necessária a comprovação da exposição aos agentes nocivos descritos na legislação previdenciária.

7. Nesse sentido, foi elaborado laudo em juízo (id 275076108), demonstrando a exposição a ruído de 80,67/83,73 dB(A), o que é suficiente para o reconhecimento apenas do período de 29/04/1995 a 05/03/1997, nos termos do código 1.1.6 do Anexo III do Decreto 53.831/64.

8. Além do ruído, o laudo pericial constatou a existência de vibração de corpo inteiro no período anterior a 13/08/2014, de 0,89 m/s2, e no período posterior a 13/08/2014, de 0,58 m/s2. No que se refere à exposição ao agente nocivo “vibração de corpo inteiro”, cumpre observar que a legislação previdenciária, ao tratar do tema nos Decretos no 53.831/64 (código 1.1.5 do Anexo III), 83.080/79 (código 1.1.4 do Anexo I), 2.172/97 (código 2.0.2 do Anexo IV) e 3.048/99 (código 2.0.2 do Anexo IV), faz referência apenas aos trabalhos como perfuratrizes e marteletes pneumáticos, o que, a princípio, afastaria sua aplicação para outras categorias profissionais, tais como motoristas e/ou cobradores de ônibus.

9. Por outro lado, em consonância com o posicionamento que vem sendo adotado por esta E. Oitava Turma, mostra-se possível o reconhecimento da atividade especial com base na exposição a níveis de vibração superiores aos previstos pela Instrução Normativa INSS/PRES no 45/2010.

10. Cumpre ressaltar que para os períodos anteriores à edição da Portaria MTE n.o 1.297, de 13 de agosto de 2014, deve ser observado o disposto pela Norma ISO no 2.631/85, a qual estabelecia como limite de exposição, para jornada diária de 8 horas, o quantitativo de 0,63 m/s2.

11. No caso dos autos, o laudo pericial demonstra que o autor esteve submetido a aceleração resultante de exposição (ARE) e a valor de dose de vibração resultante (VDVR) acima dos limites estabelecidos pela legislação vigente à época apenas até 13/08/2014.

12. Logo, restou comprovado o exercício de atividades consideradas especiais nos períodos de 08/06/1991 a 15/12/2003 e de 02/02/2004 a 13/08/2014, deixando de reconhecer o período de 14/08/2014 a 18/04/2019, conforme determinado pela r. sentença.

13. Assim, deve o INSS averbar os períodos acima mencionados como especiais, não havendo, contudo, o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial.

14. Matéria preliminar rejeitada. Apelações do INSS e da parte autora improvidas.

(ApCiv 5011309-85.2020.4.03.6183, Rel. Des. Fed. TORU YAMAMOTO, j. 04/10/2023, DJEN 10/10/2023)

Portanto, entendo que a exposição ao agente nocivo “vibração” deve ser aferida conforme os limites estabelecidos para cada período, observando-se as metodologias e os procedimentos pré-fixados.

Conversão do tempo de serviço especial em comum

Deve ser afastada qualquer tese de limitação temporal de conversão de tempo de serviço especial em comum, seja em períodos anteriores à vigência da Lei no 6.887, de 10/12/1980, ou posteriores a Lei no 9.711, de 20/11/1998, permanecendo, assim, a possibilidade legal de conversão, inclusive para períodos posteriores a maio de 1998, uma vez que a norma prevista no artigo 57, § 5o, da Lei no 8.213/91 permanece em vigor, tendo em vista que a revogação pretendida pela 15a reedição da MP 1663 não foi mantida quando da conversão na Lei no 9.711/98. Nesse sentido decidiu a Terceira Seção do STJ no Resp 1.151.363/MG, Relator Ministro Jorge Mussi, data do julgamento: 23/03/2011.

O Decreto no 83.080/79 foi renovado pelo Decreto no 3.048/99 e este, por sua vez, prevê expressamente em seu art. 70 e seguintes (na redação dada pelo Decreto no 4.827/03), que os fatores de conversão (multiplicadores) nele especificados aplicam-se na conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum ao trabalho prestado em qualquer período.

Cumpre ressaltar, no entanto, que o art. 25, § 2o, da EC no 103/2019 vedou a conversão em comum de tempo especial cumprido a partir de 13/11/2019, data de sua vigência.

Fonte de custeio

Quanto à alegação de necessidade de prévio custeio, cumpre ressaltar inexistir vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa/nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, eis que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não demandam tal exigência, que constituiria encargo para o empregador, não podendo o empregado ser por isso prejudicado. Assim já definiu o C. STF, ao apreciar o tema em repercussão geral ARE no 664.335/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2014, DJE 27/03/2015.

Caso concreto - elementos probatórios

Cinge-se a controvérsia acerca da especialidade das atividades trabalhadas no(s) período(s) de 17/11/1977 a 31/05/1980 e 14/05/2001 a 14/02/2014., objeto de impugnação no(s) recurso(s).

Atividade especial

1 – 17/11/1977 a 31/05/1980

Empresa: Agro-Pecuária Bonfiglioli

Atividades/funções: serviços gerais; “exercer diversas atividades rurícolas na área da fazenda”

Enquadramento legal: item 2.2.1 do Decreto n° 53.831/64

Prova(s): CTPS (ID 356734191, p. 8) e PPP (ID 356734192, p. 13)

Conclusão: Comprovado o exercício de atividades de caráter rural desempenhadas em estabelecimentos voltados à agropecuária, em empresa agroindustrial ou agrocomercial, o(s) período(s) de 17/11/1977 a 31/05/1980 é(são) passível(is) de serem reconhecidos como especial(is).

2 – 14/05/2001 a 14/02/2014

Empresa: Jundiá Transportadora Turística Ltda.

Atividades/funções: motorista de ônibus

Agente(s) nocivo(s): trepidação superior a 0,63m/s2

Enquadramento legal: Instrução Normativa INSS/PRES no 45/2010, Portaria MTE n.o 1.297/13.08.2014, Norma ISO no 2.631/85

Prova(s): formulário (ID 356734192, p. 15), Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (ID 356734192, p. 17/18) e prova emprestada de terceiro realizada em Vara Federal de Sorocaba (ID 356734208)

Observa-se que, tanto no formulário citado como no PPP acima, houve menção à exposição de ruído e de vibrações. Contudo, a inespecificidade de tais documentos - sem apontar os níveis de aceleração para fins de aferição exata da vibração de corpo inteiro, assim como a ausência de indicação da intensidade de exposição a ruído - impediu o alcance de conclusão certeira acerca do desenvolvimento de atividades insalubres.

Por outro lado, com relação à prova emprestada trazida a juízo, nota-se que, embora esta tenha sido realizada em outro processo judicial, também na Justiça Federal (1a Vara Federal de Sorocaba, processo no 5005363-60.2020.4.03.6110), no entanto, foi produzida considerando veículos da mesma empregadora em que o autor exerceu suas atividades laborais, na mesma função desempenhada pelo requerente, de motorista de ônibus. Referida prova também deve ser aceita na formação do conjunto probatório, considerando, sobretudo, as circunstâncias que as cercam, é dizer, foram confiadas à perito nomeado pelo juízo de primeiro grau e desta Justiça Federal, profissional equidistante das partes e de confiança do juízo e, sobretudo, pois a avaliação do prejuízo à saúde do trabalhador vincula-se mais à função desempenhada do que propriamente às características pessoais de quem a exerce.

Conclusão: Diante dos elementos de prova apresentados, ficou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial no(s) período(s) de 14/05/2001 a 14/02/2014, em decorrência da exposição, de forma habitual e permanente, ao agente ruído acima do limite de tolerância.

Destarte, reconheço o labor em condições especiais no(s) período(s) de17/11/1977 a 31/05/1980 e 14/05/2001 a 14/02/2014.

Verifica-se que a soma do período especial aqui reconhecido (17/11/1977 a 31/05/1980 e 14/05/2001 a 14/02/2014) com aquele(s) já admitido(s) como especial(is) na r. sentença (01/06/1980 a 31/05/1985 e 01/11/1985 a 03/02/1992) totaliza mais de 25 anos de tempo de serviço especial, o que autoriza a conversão da aposentadoria por tempo de serviço em aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91.

Observa-se que, desde o procedimento administrativo de revisão, a parte autora já havia mencionado e demonstrado, por meio de formulário, que estava sujeita ao agente agressivo vibração de corpo inteiro, inclusive solicitando expressamente esclarecimentos da empregadora quanto a tal agente nocivo na ocasião e tendo o INSS deixado de oportunizar a complementação da prova, quando tinha obrigação de fazê-lo. Assim, diante do que restou definido no Tema 1.124 do C. Superior Tribunal de Justiça, ainda que a prova corroborativa da especialidade admitida somente tenha surgido nos autos por meio desta demanda judicial, são devidas as diferenças decorrentes da conversão do benefício em aposentadoria especial desde a data da apresentação do pedido administrativo de revisão, ou seja, a DIB deve ser fixada em 04/11/2020 (ID 356734192, P. 1).

As parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no capítulo 4.3, do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

Diante do resultado do julgamento, condeno o INSS ao pagamento de honorários de advogado, ora fixados em 10% do valor da condenação, considerados os valores vencidos até a data deste acórdão, nos termos dos incisos I ou II do §3o do artigo 85 do CPC/2015, da Súmula 111 e do Tema 1105 do C. STJ.

Ante o exposto, não conheço da remessa necessária, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, dou provimento à apelação da parte autora, para reconhecer o labor em condições especiais no(s) período(s) de 17/11/1977 a 31/05/1980 e 14/05/2001 a 14/02/2014 e o direito à conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, nos termos explicitados na decisão, mantida, no mais, a sentença recorrida.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. USO DE EPI. TEMA 555/STF. TEMA 1090/STJ. EXPOSIÇÃO PERMANENTE. PRÉVIO CUSTEIO. TRABALHADOR RURAL. PERÍODO DE ENQUADRAMENTO LEGAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RECONHECIMENTO. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DIB. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

1. Valor da condenação inferior a 1.000 salários mínimos. Remessa necessária não conhecida.

2. Preliminar rejeitada. Suficiência da documentação acostada aos autos para o julgamento da controvérsia.

3. São requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 52 e 142 da Lei 8.213/91, a carência e o recolhimento de contribuições, ressaltando-se que o tempo de serviço prestado anteriormente à Emenda Constitucional 20/98 equivale a tempo de contribuição, a teor do seu art. 4o.

4. Após a edição da EC 103/2019 houve substancial alteração na redação do § 7.o do art. 201 da Constituição Federal, para a obtenção da aposentadoria voluntária do segurado vinculado ao Regime Geral da Previdência Social. Criação de quatro regras de transição (arts. 15 a 17 e 20) para os segurados que, na data de sua entrada em vigor (13/11/2019), já se encontravam filiados ao RGPS.

5. A Emenda Constitucional no 103/2019 alterou profundamente os critérios para concessão da aposentadoria especial com a reintrodução do critério etário como exigência e modificando a forma de cálculo do benefício.

6. Deve ser observada a legislação vigente à época da prestação do trabalho para o reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado e os meios de sua demonstração (“tempus regit actum”).

7. A especialidade do tempo de trabalho é reconhecida por mero enquadramento legal da atividade profissional (até 28/04/95); por meio da confecção de informativos/formulários ou laudo técnico (no período de 29/04/95 a 31/12/2003); a partir de 01/01/2004 por Perfil Profissiográfico Previdenciário, preenchido e emitido na forma estabelecida pela IN INSS 99/2003 (art. 58 da Lei 8.213/91, na redação dada pelas Leis 9.528/97 e 9.732/98, c/c IN INSS 128/28.03.2022, art. 274).

8. Para o agente ruído, considera-se especial a atividade desenvolvida acima do limite de 80 dB até 05/03/1997, quando foi editado o Decreto no 2.172/97, a partir de então deve-se considerar especial a atividade desenvolvida acima de 90 dB. A partir da edição do Decreto no 4882 em 18/11/2003, o limite passou a ser de 85 dB.

9. O uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI para o agente nocivo ruído, desde que em níveis acima dos limites legais, não descaracteriza o tempo de serviço especial.

10. Necessária a comprovação da eliminação ou neutralização dos riscos para que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) seja considerado eficaz, de forma inequívoca, conforme estabelecido pela IN INSS 128/2022, art. 291. Em caso de divergência ou dúvida quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor, em observância ao standard probatório rebaixado, conforme orientação estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal (Tema 1090/STJ, Tema 555/STF).

11. Em nenhum momento a legislação de regência do período anterior a abril de 1995 faz referência ou exigência que o trabalho rural seja prestado a empregador "empresa". O anexo do Decreto no 53.831/64 faz referência a "ocupações" da área da agricultura, referindo-se, tão-somente, a "trabalhadores na agropecuária". Possibilidade de reconhecimento da especialidade do trabalho rural no período de enquadramento.

12. Possível o reconhecimento da atividade especial em razão da exposição à vibração de corpo inteiro (VCI), se superado o limite legal de 0,63 m/s2 para atividades desempenhadas até 12/08/2014 e de 1,1 m/s2 para atividades exercidas a partir de 13/08/2014 (Instrução Normativa INSS/PRES no 45/2010, Portaria MTE n.o 1.297/13.08.2014, Norma ISO no 2.631/85).

13. Inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa/nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, pois o empregado não pode ser por isso prejudicado.

14. Reconhecidas as atividades especiais, deve o INSS proceder ao recálculo da renda mensal inicial (RMI) do benefício da parte autora, com a conversão da aposentadoria por tempo de serviço em aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91.

15. DIB na data do pedido administrativo de revisão. Tema 1.124/STJ.

16. Juros e correção monetária. Aplicação dos índices previstos no capítulo 4.3, do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

17. Honorários de advogado fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC), aplicada a Súmula 111/STJ (Tema 1105/STJ).

Remessa necessária não conhecida. Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa necessária, rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, dar provimento à apelação da parte autora, para reconhecer o labor em condições especiais no(s) período(s) de 17/11/1977 a 31/05/1980 e 14/05/2001 a 14/02/2014 e o direito à conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, nos termos explicitados na decisão, mantida, no mais, a sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão